Tribunal: STJ
Processo: 1005916-48.2019.8.11.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971514 - MT (2025
/0229670-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA
ADVOGADO
: OLAIR DE OLIVEIRA - MT014547O
AGRAVADO
: ALBERTO CANELLAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: HERBERT REZENDE DA SILVA - MT016773
AGRAVADO
: LEODIL RODRIGUES BENEVIDES
AGRAVADO
: ROSICLE RODRIGUES BENEVIDES
ADVOGADO
: HERBERT REZENDE DA SILVA - MT016773
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação da Súmula n. 281 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA51400343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: febfdabf-5435-4b07-aa8f-5f5c7f30237d

4. O agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 281 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivo relevante citado:
AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
STJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: febfdabf-5435-4b07-aa8f-5f5c7f30237d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2971514 - MT (2025
/0229670-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA
ADVOGADO
: OLAIR DE OLIVEIRA - MT014547O
AGRAVADO
: ALBERTO CANELLAS - ESPÓLIO
ADVOGADO
: HERBERT REZENDE DA SILVA - MT016773
AGRAVADO
: LEODIL RODRIGUES BENEVIDES
AGRAVADO
: ROSICLE RODRIGUES BENEVIDES
ADVOGADO
: HERBERT REZENDE DA SILVA - MT016773
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação da Súmula n. 281 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50541054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:33
Código de Controle do Documento: fc78f571-5df4-464e-b69e-cf98f1bd5f50

3. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
4. O agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 281 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido.
"É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivo relevante citado:
AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
;
AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
STJ,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação da Súmula n. 281 do STF.

A parte agravante alega que o agravo interno é cabível nos termos do art.
1.021 do Código de Processo Civil, c/c art. 259 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
Afirma que o recurso é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo
legal, conforme arts. 1.003, § 5o, c/c 219 e 1.070, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA50541054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:33
Código de Controle do Documento: fc78f571-5df4-464e-b69e-cf98f1bd5f50

Sustenta que possui legitimidade para interpor o agravo, nos termos do
art. 996 do Código de Processo Civil, e que há interesse recursal, com base nos
arts. 5o, LXXVIII, e 108, II, da Constituição Federal, c/c art. 8o, II,
, da
h
Convenção Interamericana de Direitos Humanos.
Aduz que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade recursal,
conforme os arts. 994, 996 e 1.021 do Código de Processo Civil, e que há
regularidade formal, nos termos do art. 997 do mesmo diploma legal.
Afirma que a decisão agravada, ao não conhecer do agravo em recurso
especial, incorreu em obscuridade e contradição, nos termos do art. 1.022, III, do
Código de Processo Civil.
Sustenta que a aplicação do princípio da fungibilidade é cabível no caso,
com base no art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, e que a exigência de
formalidades processuais excessivas representa um claro excesso de formalismo,
violando os princípios da instrumentalidade das formas e da finalidade do processo.

Requer o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a
decisão agravada, com o consequente conhecimento e provimento do recurso
especial, ou, caso contrário, a submissão do agravo interno ao colegiado para
julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme as certidões às fls.
1.215-1.217.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA50541054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:33
Código de Controle do Documento: fc78f571-5df4-464e-b69e-cf98f1bd5f50

A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de desocupação de imóvel com pedido de
tutela antecipada e c/c cobrança de aluguéis cujo valor da causa foi fixado em R$
54.530,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 1.175-1.176 que do recurso não se conheceu
em razão do não esgotamento das instâncias ordinárias, o que atrai a aplicação da
Súmula n. 281 do STF.
Neste agravo interno, a parte restringe-se a afirmar abstratamente o
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso especial
e a aduzir violação do art. 1.022, III, do CPC.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão, a saber, a
necessidade de exaurimento das instâncias para a interposição do recurso
especial (Súmula n. 281 do STF).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
Documento eletrônico VDA50541054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:33
Código de Controle do Documento: fc78f571-5df4-464e-b69e-cf98f1bd5f50

IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50541054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/09/2025 10:59:33
Código de Controle do Documento: fc78f571-5df4-464e-b69e-cf98f1bd5f50

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.971.514 / MT
Número Registro: 2025/0229670-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10059164820198110002
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA
ADVOGADO : OLAIR DE OLIVEIRA - MT014547O
AGRAVADO
: ALBERTO CANELLAS - ESPÓLIO
ADVOGADO : HERBERT REZENDE DA SILVA - MT016773
AGRAVADO
: LEODIL RODRIGUES BENEVIDES
AGRAVADO
: ROSICLE RODRIGUES BENEVIDES
ADVOGADO : HERBERT REZENDE DA SILVA - MT016773
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO PARA USO PRÓPRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA
ADVOGADO : OLAIR DE OLIVEIRA - MT014547O
AGRAVADO
: ALBERTO CANELLAS - ESPÓLIO
ADVOGADO : HERBERT REZENDE DA SILVA - MT016773
AGRAVADO
: LEODIL RODRIGUES BENEVIDES
AGRAVADO
: ROSICLE RODRIGUES BENEVIDES
Documento eletrônico VDA51386579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:37
Código de Controle do Documento: 9591e129-c2bd-465a-b51c-b7c30d64656e

ADVOGADO : HERBERT REZENDE DA SILVA - MT016773
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:37
Código de Controle do Documento: 9591e129-c2bd-465a-b51c-b7c30d64656e